Tribunal: TJMT
Processo: 1008663-98.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008663-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IAGO PABLO DOS SANTOS BRITO - CPF: 041.409.061-62 (ADVOGADO), ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.660.834/0001-63 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ADRIANA CINTRA - CPF: 268.376.458-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISAD NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Questões que
não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008663-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão nº
1000347-56.2024.8.11.0078
em trâmite pela Vara Única de Sapezal/MT, ajuizada pela
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
que deferiu a liminar
de busca e apreensão

ao agravado.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que estava em negociação com o credor e já havia realizado o pagamento das parcelas em atraso e não teve o conhecimento de que ainda estaria sujeito a apreensão;

que após o recebimento das notificações extrajudiciais e antes da apreensão dos veículos (14/03/2024/15/03/2024), houve o efetivo pagamento das parcelas em atraso

ocorrida em 01/03/2024, havendo a descaracterização da mora.

Aduz que quanto ao contrato nº 558393708, a agravada encaminhou a notificação extrajudicial para o agravante acerca da mora, por estar em atraso com o pagamento da parcela vencida a partir de 05/01/2024 (parcela 28), entretanto, após da notificação e antes da apreensão ocorrida em 14/3/2024,o agravante realizou o pagamento da parcela em atraso em 1/03/2024, no valor de R$ 4.260,83, quanto não se encontrava mais inadimplente com a parcela mencionada na notificação; quanto ao contrato nº 49678907, a notificação fazia referência a parcela vencida em 28/12/2023 (parcela 31), entretanto efetuou o pagamento em 01/03/2024, da parcela posterior nº 32, com vencimento em 30/01/2024, no valor de R$ 12.707,49, sendo que o agravado aceitou receber referido pagamento, o que, de qualquer forma, invalida a notificação enviada.

Afirma que a apreensão dos veículos está causando danos graves e irrecuperáveis na vida financeira da empresa, sobretudo porque o ramo de atividade do requerido é, evidentemente, no ramo de transportes.

Defende a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar, sendo que a probabilidade do direito reside na quitação das

parcelas em atraso. Já o risco de dano reside no fato de que a agravante está impossibilitada de atuar e operar com os caminhões apreendidos, o que importa na diminuição do trabalho, faturamento, contratações de clientes.

Requer
a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão a decisão agravada determinando a restituição dos veículos apreendidos em favor da agravante e no mérito, o provimento do recurso diante da adimplência do débito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ROTA CERTA TRANSPORTES LTDA
contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão nº
1000347-56.2024.8.11.0078
em trâmite pela Vara Única de Sapezal/MT, ajuizada pela
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
que deferiu a liminar
de busca e apreensão

ao agravado.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que estava em negociação com o credor e já havia realizado o pagamento das parcelas em atraso e não teve o conhecimento de que ainda estaria sujeito a apreensão;

que após o recebimento das notificações extrajudiciais e antes da apreensão dos veículos (14/03/2024/15/03/2024), houve o efetivo pagamento das parcelas em atraso

ocorrida em 01/03/2024, havendo a descaracterização da mora;

que quanto ao contrato nº 558393708, a agravada encaminhou a notificação extrajudicial para o agravante acerca da mora, por estar em atraso com o pagamento da parcela vencida a partir de 05/01/2024 (parcela 28), entretanto, após da notificação e antes da apreensão ocorrida em 14/3/2024,o agravante realizou o pagamento da parcela em atraso em 1/03/2024, no valor de R$ 4.260,83, quanto não se encontrava mais inadimplente com a parcela mencionada na notificação; quanto ao contrato nº 49678907, a notificação fazia referência a parcela vencida em 28/12/2023 (parcela 31), entretanto efetuou o pagamento em 01/03/2024, da parcela posterior nº 32, com vencimento em 30/01/2024, no valor de R$ 12.707,49, sendo que o agravado aceitou receber referido pagamento, o que, de qualquer forma, invalida a notificação enviada; que os

requisitos ensejadores para a revogação da medida liminar e restituição dos bens ao recorrente se faz presente, posto que a probabilidade do direito reside na quitação das

parcelas em atraso e

Já o risco de dano reside no fato de que a agravante está impossibilitada de atuar e operar com os caminhões apreendidos, o que importa na diminuição do trabalho, faturamento, contratações de clientes requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

O presente recurso deve concentrar-se somente na análise do acerto e desacerto da decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão, sob pena de haver supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, a celeuma está em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciantecomunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

E os requisitos estabelecidos pelo§2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 restaram, devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Em relação ao Contrato de financiamento n 558393708/30290, firmado em 05/02/2021 e aditado em 06/04/2023, tem a notificação trazida no id nº 142436400; já com relação ao Contrato de financiamento n. 384834586/30290, firmado em 04/06/2021 e aditado em 06/04/2023, tem-se a notificação constante do id nº 142435135, e com relação ao Contrato de financiamento n. 49678907/30290, firmado em 30/10/2020 e aditado em 06/04/2023, a notificação trazida no id nº 142435129, todas plenamente válidas, já que enviadas no endereço do contrato, sendo, inclusive, as correspondências devidamente recebidas e assinadas no endereço.

Assim, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Porém, quanto aos demais pontos debatidos na exordial do agravo, principalmente atinente a alegação de quitação, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, tal matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

E no caso em tela, a decisão recorrida se concentrou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento.

Ademais,

saber se houve o pagamento da integralidade da dívida pendente com os consectários legais é matéria de demanda dilação probatória e escapa da via estreita do presente recurso. Portanto, não cabe a este Sodalício neste momento, discutir sobre
quitação; cálculos
, porquanto tais questionamentos necessitam ser analisados e decididos primeiramente pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DEMAIS ALEGAÇÕES AVENTADAS EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - A análise das demais questões apresentadas em grau recursal, sem ter o juízo a quo manifestado sobre elas, incorre em ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

III – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos”. (N.U 1014012-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Portanto, os demais pontos trazidos na exordial do presente recurso devem ser submetidas inicialmente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024